Tribunal: TJES
Processo: 5000623-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000623-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS IZABELE LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Através de uma simples análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a contadoria do Juízo de origem considerou em seu cálculo (Id. nº 427884), homologado pelo Magistrado
a quo
, apenas a exclusão da cumulação dos encargos incidentes sobre as parcelas pagas em atraso, conforme determinado em sede de Acórdão transitado em julgado, registrando que da 27ª (vigésima sétima) à 60ª (sexagésima) parcela o pagamento foi quitado antecipadamente.

2.
Não prospera a alegação recursal no sentido de que a Recorrida pagou apenas 20 (vinte) das 60 (sessenta) parcelas do contrato, havendo informação da contadoria do Juízo, não refutada pelo Agravante, no sentido de que a avença fora integralmente quitada.

3.
O montante devido pelo Agravante, no patamar de

R$ 1.250,01 (hum mil duzentos e cinquenta reais e um centavo), foi apurado somente através da exclusão da cumulação dos encargos incidentes sobre as parcelas pagas em atraso, não havendo que se falar em qualquer incidência indevida de juros no cálculo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000623-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS IZABELE LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000623-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS IZABELE LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 427892, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de origem, proposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS IZABELE LTDA - ME, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora Agravante, “a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar que o cumprimento de sentença suscitado retome seu trâmite no que tange ao montante de R$ 1.250,01 (hum mil duzentos e cinquenta reais e um centavo)”.

Em seu arrazoado (Id n. 427731), o Recorrente sustentou que a Agravada celebrou um contrato de arrendamento mercantil no valor de R$ 87.700,00 (oitenta e sete mil e setecentos reais), a ser pago em 60 (sessenta) vezes, tendo a mesma, entretanto, realizado o pagamento de apenas 20 (vinte) das 60 (sessenta) parcelas. Acrescentou que não incide juros no contrato discutido nos autos, posto que não se trata de um financiamento, mas tão somente de um contrato arrendamento. Ao final, concluiu que não há valores pendentes a serem restituídos pelo Recorrente, mas sim um valor em aberto a cargo da Agravada, no patamar de R$ 83.645,77 (oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), devendo, portanto, ser devolvido o valor bloqueado do banco.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido na decisão constante no Id. nº 443200.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 717966).

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000623-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS IZABELE LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 427892, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de origem, proposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS IZABELE LTDA - ME, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora Agravante, “a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar que o cumprimento de sentença suscitado retome seu trâmite no que tange ao montante de R$ 1.250,01 (hum mil duzentos e cinquenta reais e um centavo)”.

Em seu arrazoado (Id n. 427731), o Recorrente sustentou que a Agravada celebrou um contrato de arrendamento mercantil no valor de R$ 87.700,00 (oitenta e sete mil e setecentos reais), a ser pago em 60 (sessenta) vezes, tendo a mesma, entretanto, realizado o pagamento de apenas 20 (vinte) das 60 (sessenta) parcelas. Acrescentou que não incide juros no contrato discutido nos autos, posto que não se trata de um financiamento, mas tão somente de um contrato arrendamento. Ao final, concluiu que não há valores pendentes a serem restituídos pelo Recorrente, mas sim um valor em aberto a cargo da Agravada, no patamar de R$ 83.645,77 (oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), devendo, portanto, ser devolvido o valor bloqueado do banco.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Isso porque através de uma simples análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a contadoria do Juízo de origem considerou em seu cálculo (Id. nº 427884), homologado pelo Magistrado
a quo
, apenas a exclusão da cumulação dos encargos incidentes sobre as parcelas pagas em atraso, conforme determinado em sede de Acórdão transitado em julgado, registrando que da 27ª (vigésima sétima) à 60ª (sexagésima) parcela o pagamento foi quitado antecipadamente. Vejamos:

“1. Condenação: ‘Ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outras rubricas, sendo lícita, portanto, somente quando incidente ‘per si’.

2. Contrato quitado (fls. 248). Parcelas 27 a 60 pagas com desconto.

3. Cálculo efetuado referente as parcelas pagas em atraso, excluída a cumulação dos encargos de mora”.

Logo, não prospera a alegação recursal no sentido de que a Recorrida pagou apenas 20 (vinte) das 60 (sessenta) parcelas do contrato, havendo informação da contadoria do Juízo, não refutada pelo Agravante, no sentido de que a avença fora integralmente quitada.

Ademais, conforme apurado na planilha constante no Id. nº 427884 (pg. 03), o montante devido pelo Agravante, no patamar de

R$ 1.250,01 (hum mil duzentos e cinquenta reais e um centavo), foi apurado somente através da exclusão da cumulação dos encargos incidentes sobre as parcelas pagas em atraso, não havendo que se falar em qualquer incidência indevida de juros no cálculo, conforme aduzido nas razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000623-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS IZABELE LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Através de uma simples análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a contadoria do Juízo de origem considerou em seu cálculo (Id. nº 427884), homologado pelo Magistrado
a quo
, apenas a exclusão da cumulação dos encargos incidentes sobre as parcelas pagas em atraso, conforme determinado em sede de Acórdão transitado em julgado, registrando que da 27ª (vigésima sétima) à 60ª (sexagésima) parcela o pagamento foi quitado antecipadamente.

2.
Não prospera a alegação recursal no sentido de que a Recorrida pagou apenas 20 (vinte) das 60 (sessenta) parcelas do contrato, havendo informação da contadoria do Juízo, não refutada pelo Agravante, no sentido de que a avença fora integralmente quitada.

3.
O montante devido pelo Agravante, no patamar de

R$ 1.250,01 (hum mil duzentos e cinquenta reais e um centavo), foi apurado somente através da exclusão da cumulação dos encargos incidentes sobre as parcelas pagas em atraso, não havendo que se falar em qualquer incidência indevida de juros no cálculo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
26
de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.